Tribunal: TJMT
Processo: 1090393-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090393-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH - CPF: 702.020.791-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMU
LA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
P
ROVA
DO
PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.

Havendo

declaração
de
hipossuficiência

firmada
pela
parte

recorrente
(ID 287618133/PJe2),
corroborada

pelos

documentos

encartados
junto
ao
ID 287618160/PJe
2,
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
nem

mesmo

hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da declaração de insuficiência de recursos

financeiros
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

recorrida
,
não

há
que se
falar

em

revogação

do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça
gratuita

mantida
.

2.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, caso não seja necessária a fase instrutória. Quando não há, em momento oportuno, pedido específico da prova que pretende produzir,
com
a
identificação do fato controvertido e o objetivo da prova, é dispensável a realização da audiência de instrução e a lide pode ser julgada de forma antecipada. Ressalte-se que o requerimento de provas ocorre em duas etapas: inicialmente, por meio do p
rotesto genérico, em que a parte pleiteia, na petição inicial, a produção de provas por todos os meios admitidos em direito; posteriormente, mediante a especificação das provas, ocasião em que deve indicar de forma clara qual prova pretende produzir, seu o
bjeto e seu
objetivo(
STJ -
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017). Ressalte-se que nos Juizados Especiais não há intimação própria para que as partes especifiquem provas,
cabendo a elas próprias formularem o pedido e indicar o respectivo objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.
8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023). No presente caso, considerando que não houve pedido específico de produção de provas pela parte reclamante em momen
to oportuno, não há
como
reconhecer a nulidade arguida
.

3.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC).
Nesse
sentido
: N.U
1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recurs
al
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024. Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
Na
hipótese
dos autos,
embora
o
reclamante

alegue
que a
parte

reclamada

realizou

cobrança

indev
ida

em

seu

cartão
de
crédito
,
decorrente
do
aluguel
de
veículo
,
constata
-se que
não

apresentado

nenhum

elemento
de
prova

hábil

a

evidenciar
que o valor
foi

efetivamente

cobrado

na

fatura
do
cartão
.
Dessa forma,
ainda
que
o

recorrente

tenha

evidenciado

uma

possível

cobrança

acima

daquele

inicialmente

estabelecida
,
deve
ser
levado

em

conta
que
foi

contratada

uma

diária

além

daquelas

inicialmente

estipuladas
.

Ademais
,
mesmo
que fosse o
caso
de ser
indevida
a
referida

cobrança
,
não

há

provas
do
efetivo

pagament
o

pelo

consumidor
,
sendo

certo
que a simples
cobrança

indevida

sem
a
inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral(N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgad
o

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025 e N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024).

4. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
observou

corretamente
que "
o
autor

deixou
de
juntar

aos
autos
prova

mínima
dos
fatos

narrados

na

inicial
",
isto

porque
o
reclamante
"
fundamenta
a
ação

em

alegada

cobrança

indevida
no valor de R$ 647
,50
, que
teria

sido

debitada
de
seu

cartão
de
crédito
.
Contudo
,
não

trouxe

aos
autos
qualquer

documento

hábil
a
comprovar
o
efetivo

pagamento

ou

desconto
da
referida

quantia
,
tampouco

juntou
,
fatura
do
cartão
de
crédito
,
extrato

bancário
,
recibo
de
pagamento

ou

comprovação
de que a
quantia

ingressou
no
patrimônio
da
ré
.
".

Portanto
,
correta
a
conclusão
de que "
não

há

como

reconhecer

a

ocorrência
de
cobrança

indevida
,
tampouco
o
alegado

prejuízo

financeiro
.
A

ausência
de
prova
do
dano

material
torna

inviável
a
restituição

em
dobro
pretendida
,
conforme

dispõe
o
parágrafo

únic
o
do art. 42 do CDC, que
exige
o
pagamento

indevido

como

pressuposto

essencial
.
Igualmente
, no que se
refere

ao

dano
moral, a
jurisprudência

majoritária
é
firme
no
sentido
de que
não
basta
a

alegação

genérica
de
aborrecimento

ou
de
cobrança

indevida
,
sendo

indispensável
a
demonstração
de que a
conduta
do
fornecedor

tenha

extrapolado

os

meros

dissabores

cotidianos
e
violado

direitos
da
personalidade
do
consumidor
. No
caso
dos autos,
não

há

qualquer

indício
de que o
autor

tenha

sido

submetido

a

exposição

vexa
tória
,
constrangimento

público
,
negativação

indevida

ou

violação
à
sua

dignidade
.
Não

houve

sequer

comprovação
de
tratativas
com a
requerida

visando

esclarecer
a
suposta

cobrança
.
O que se
verifica
é
mera

inconformidade
com o valor
cobrado

situação
que,
po
r

si

só
,
não

caracteriza

abalo
moral
indenizável
,
conforme

reiteradamente

firmado

pelos

tribunais
.
",

devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do a
rt.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1090393-31.2024.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH

Recorrido
:
UNIDAS LOCADORA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH

ajuizou

reclamação

em
face de UNIDAS LOCADORA S.A.
Noticiou
que: a)
contratou

locação
de
veículo
junto à
reclamada
com
prazo
de
devolução

inicialmente

fixado
para o
dia
30/10/2023
às
15h,
todavia
,
realizou

prorrogação
verbal
por

mais
um
dia
,
acreditando
q
ue seria
mantido
o valor
proporcional
à
diária
anterior; b)
devolveu
o
veículo

em
31/10/2023
às
15h26 e,
ao

receber
a
fatura
do
cartão
de
crédito
,
constatou

uma

cobrança
no valor de R$ 647,50, a qual
reputa

desproporcional
e
abusiva
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a)
declaração
de
inexigibilidade
do
débito
; b)
restituição

em

dobro
dos
valores

cobrados

indevidamente
; c)
indenização

por

danos

morais

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos.
Dispensado

relatório

na
forma do
di
sposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, o que
enseja
o
julgamento

antecipado
do
méri
to
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito
,
proposta

por
WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH
em
face de UNIDAS LO
CADORA S.A.,
na
qual o
autor

alega

ter

sido

vítima
de
cobrança

abusiva

em

contrato
de
locação
de
veículo
,
postulando
a
devolução

em
dobro dos
valores

supostamente

pagos

indevidamente
,
bem

como
a
reparação

por

danos

morais
. Relata o
autor
,
em

apertada

sínte
se
, que
contratou

locação
de
veículo
junto à
requerida
, com
prazo
de
devolução

inicialmente

fixado
para o
dia
30/10/2023,
às
15h,
aduz
que
realizou

prorrogação
verbal da
locação

por

mais
um
dia
,
acreditando
que seria
mantido
o valor
proporcional à diária a nterior, devolveu o veículo

em
31/10/2023,
às
15h26 e
ao

receber
a
fatura
do
cartão
de
crédito
,
constatou

uma

cobrança
no valor de R$ 647,50, a qual
reputa

desproporcional
e
abusiva

alega

ter

sido

lesado
, pois
não

houve

justificativa

ou

detalhamento
da
cob
rança
. A
requerida

apresentou

contestação
,
sustentando
que
não

houve

qualquer

formalização
da
prorrogação
da
locação
e
em

razão
da
devolução
do
veículo

em
data
diversa
da
contratada
,
operou
-se a
perda
dos
descontos

promocionais

concedidos
,
conforme

previsã
o

contratual
e
todas
as
cobranças

decorreram
da
precificação

vigente
no
momento
da
devolução
. O
autor

apresentou

impugnação
à
contestação
,
reiterando

os

argumentos
da
inicial
.
As
partes

não

indicaram

produção
de
outras

provas
.

É o breve
relato
.

Passo a
fun
damentar
e
decidir
.
O
presente

caso
é
típico
de
relação
de
consumo
, dado que as partes se
amoldam

aos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2o e 3o, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o que
atrai

a

aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido
Diploma legal, que
prevê

a

inversão
do
ônus

probatório

na

hipótese
de
hipossuficiência
do
consumidor
.
Ocorre
que
a

inversão
do
ônus
da
prova

não
é
automática
e
absoluta

em

todo
e
qualquer

caso

relativo
à
relação

consumerista
, de modo que
não

i
mplica

na

isenção
de
produção

probatória
de
uma
das partes,
a

exigir
do
consumidor
a
comprovação

mínima
do
fato

por

ele

alegado
. In
casu
,
verifica
-se que o
autor

deixou
de
juntar

aos
autos
prova

mínima
dos
fatos

narrados

na

inicial
,
Nos

termos
do
artigo
37
3,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
incumbe
à
parte

autora
o
ônus
da
prova

quanto

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
.
Ainda
que se
trate
de
relação
de
consumo
,
nos

moldes
dos
artigos
2o e 3o do Código de
Defesa
do
Consumidor
(Lei no 8.078/90), é
imprescindível
que
o

consumidor

apresente

prova

mínima
das
alegações
que
fundamentam

seu

pedido
. No
caso

em

apreço
, o
autor

fundamenta
a
ação

em

alegada

cobrança

indevida
no valor de R$ 647
,50
, que
teria

sido

debitada
de
seu

cartão
de
crédito
.
Contudo
,
não

trouxe

aos
autos
qualquer

documento

hábil
a
comprovar
o
efetivo

pagamento

ou

desconto
da
referida

quantia
,
tampouco

juntou
,
fatura
do
cartão
de
crédito
,
extrato

bancário
,
recibo
de
pagamento

ou

comprovação
de que a
quantia

ingressou
no
patrimônio
da
ré
.
A
demais
,
limitou
-
se a
alegar que
foi

informado

verbalmente

sobre
o valor a ser
cobrado
pela
diária

adicional
,
sem

apresentar

qualquer

documento

contratual
que
comprove

a

existência
de nova
contratação

ou
o
pactuado
. Desse modo,
não

há

como

reconhecer

a

ocor
rência
de
cobrança

indevida
,
tampouco
o
alegado

prejuízo

financeiro
.
A

ausência
de
prova
do
dano
material
torna

inviável
a
restituição

em
dobro
pretendida
,
conforme

dispõe
o
parágrafo

único
do art. 42 do CDC, que
exige
o
pagamento

indevido

como

pressuposto

essencial
.
Igualmente
, no que se
refere

ao

dano
moral, a
jurisprudência

majoritária
é
firme
no
sentido
de que
não
basta
a

alegação

genérica
de
aborrecimento

ou
de
cobrança

indevida
,
sendo

indispensável
a
demonstração
de que a
conduta
do
fornecedor

tenha

e
xtrapolado

os

meros

dissabores

cotidianos
e
violado

direitos
da
personalidade
do
consumidor
. No
caso
dos autos,
não

há

qualquer

indício
de que o
autor

tenha

sido

submetido

a

exposição

vexatória
,
constrangimento

público
,
negativação

indevida

ou

violação
à
s
ua

dignidade
.
Não

houve

sequer

comprovação
de
tratativas
com a
requerida

visando

esclarecer
a
suposta

cobrança
.
O que se
verifica
é
mera

inconformidade
com o valor
cobrado

situação
que,
por

si

só
,
não

caracteriza

abalo
moral
indenizável
,
conforme

reiterada
mente

firmado

pelos

tribunais
. Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
todos

os

pedidos

formulados

pelo

requerente
com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Sentença

sujeita
à
homologação
da
magistrada
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei

no
9.099/95.
Adrielly
Moreira Alves da Silva Rocha
Juíza

Leiga
Vistos, Homologa-
se a

sentença

derradeira

elaborada
pela
Juíza

Leiga
, com
espeque
no
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
art
igos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Transitado

em

julgado
a
sentença
,
arquive -se, mediante as baixas e anotações de estilo
.

Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema
PJE.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.
Glenda Moreira Borges

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Arguiu

preliminar
de
nulidade

por

cerceamento
de
defesa
, pois
não

foi

oportunizada
a
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
.
No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamada

realizou
a
cobrança

indevida
,
desproporcional
e
injustificada
,
sem

qualquer

explicação

prévia

ou

detalhamento
,
caracterizando

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; e b)
sofreu

dano
moral
em

razão
da
referida

cobrança
e do
desvio

produtivo
.
Requer eu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e. no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025